Tribunal: TCU
Processo: 021.635/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria a Silvana Cláudia Felipe dos Santos, ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal/1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Silvana Cláudia Felipe dos Santos, concedendo-lhe registro excepcional; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o ajuste nos proventos da interessada, com base na memória de cálculo constante do Anexo III da instrução de peça 4; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.2. comprove ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, ter sido Silvana Cláudia Felipe dos Santos comunicada desta decisão. 9.4. comunicar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 4.